Tribunal: TJMT
Processo: 1003710-96.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003710-96.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Administração judicial, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), J. V. ARROTEIA - ME - CNPJ: 12.573.326/0001-97 (AGRAVANTE), exma juiza de direito da 4a vara cível de sinop (AGRAVADO), UTIMIL INDUSTRIAL LTDA - EPP - CNPJ: 88.784.061/0001-38 (AGRAVADO), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDA A 1a. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO QUE EXTINGUIU O INCIDENTE, SEM ANÁLISE DO MÉRITO, EM RAZÃO DA ILEGITIMIDADE ATIVA – IMPUGNAÇÃO/HABILITAÇÃO PROPOSTA PELA RECUPERANDA – FACULDADE DO CREDOR - ART. 7o, §1o, DA LEI No 11.101/2005 – PRECEDENTES - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

Este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que o devedor não tem legitimidade ativa para pleitear a submissão de crédito não habilitado aos efeitos recuperacionais, ou, como no caso, para pedir que o valor do crédito apurado e listado seja majorado mediante impugnação.

Embora a agravante deva apresentar o rol de seus credores por ocasião da distribuição do seu pedido de recuperação judicial, e possa pleitear a inclusão de crédito, após a publicação do edital do art. 7o, § 2o, da Lei 11.101/05, no prazo assinalado pelo art. 8o (dez dias), esse diploma legal, no art. 10, não lhe confere legitimação para pleitear a habilitação de crédito retardatária.

Como já decidiu o eg. STJ, “a habilitação é providência que cabe ao credor, mas a este não se impõe”, e, “caso decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na busca individual de seu crédito, é direito que lhe assegura a lei”.

O art. 9o da Lei no 11.101/05 confere legitimidade exclusiva ao credor, com a prerrogativa de apresentar a habilitação de crédito retardatária, sendo defeso transferir a terceiros.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por J. V. ARROTEIA – ME contra decisão proferida pelo juízo de direito da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Impugnação de Crédito n. 1012665-08.2020.8.11.0015, promovida em desfavor de UTIMIL INDUSTRIAL LTDA - EPP, que, em rejeição aos Embargos de Declaração, manteve o indeferimento da petição inicial da impugnação de crédito, julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC, e condenou a parte autora/impugnante ao pagamento das custas e despesas processuais.

Em suas razões, a agravante alega que todos os créditos constituídos anteriormente ao pedido de recuperação judicial a ela serão submetidos, competindo a qualquer dos interessados questionar a inclusão ou não inclusão de determinada dívida no plano de recuperação.

Sustenta que a literalidade do art. 8o da Lei n. 11.101/2005 (Lei de Recuperação de Empresas e Falência – LREF) inclui a legitimação do devedor para manejar a impugnação de crédito.

Diz, ainda, que outros credores que não apresentaram habilitação de crédito, a despeito disso, teriam sido incluídos pelo administrador judicial na lista dos submetidos ao plano recuperacional.

Por fim, alega que a circunstância de o administrador judicial ter ignorado as notas fiscais apresentadas pela própria devedora deu origem a “caso atípico” e que o manejo da impugnação de crédito seria o único meio de sanar-lhe.

Assim, requer seja recebido e provido o presente recurso, a fim de reconhecer a sua legitimidade ativa para apontar ausência de créditos por meio de Impugnação de Crédito, nos termos do artigo 8o da Lei n. 11.101/2005, que após deverá o juízo a quo, intimar respectivamente, o credor e o Administrador Judicial para se manifestarem e posteriormente, julgar o mérito do incidente de Impugnação de Crédito.

Manifestação do Administrador Judicial pelo desprovimento do recurso, acostada no ID 81520488.

Em seu parecer, a d. Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 86403459).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO ajuizada por JV ARROTEIA EIRELI – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL em face de UTIMIL INDUSTRIAL LTDA, pretendendo a inclusão do crédito da requerida nos autos da recuperação judicial, aduzindo que decorre de dívida contraída anteriormente ao pedido de recuperação judicial e está embasada em notas fiscais que demonstram sua origem.

Ao final, pleiteia a inclusão do crédito de R$ 23.754,59 (vinte e três mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), na classe de credores quirografários da recuperação judicial.

Ao analisar o pleito, após determinar que a requerente se manifestasse quanto a sua legitimidade para a propositura da ação, o Magistrado de piso entendeu pela ilegitimidade da recuperanda para pleitear a inclusão de crédito não constante do rol de credores, caso o próprio credor não tenha diligenciado nesse sentido, principalmente porque a pretensão da requerente consiste na habilitação do crédito da parte requerida.

Por essa razão, julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC, e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais.

Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados pelo Juízo a quo.

Irresignada, a parte autora/impugnante interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum, a fim de reconhecer a sua legitimidade ativa para apontar ausência de créditos por meio de Impugnação de Crédito.

Pois bem.

Da análise dos autos, entendo que o recurso não comporta provimento.

De fato, o incidente deve ser extinto sem resolução do mérito ante a ausência de legitimidade da recuperanda para pleitear a habilitação de crédito de terceiro na recuperação judicial.

Com efeito, segundo o artigo 7o, § 1o, da Lei no 11.101/05, somente o credor detém legitimidade para habilitar o seu crédito diretamente ao administrador judicial. O mesmo se aplica ao valor do crédito arrolado.

As razões recursais não infirmam os fundamentos da r. decisão agravada.

Embora a agravante deva apresentar o rol de seus credores por ocasião da distribuição do seu pedido de recuperação judicial, e possa pleitear a inclusão de crédito, após a publicação do edital do art. 7o, § 2o, da Lei 11.101/05, no prazo assinalado pelo art. 8o (“No prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7o, § 2o, desta Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado”), esse diploma legal, no art. 10, não lhe confere legitimação para pleitear a habilitação de crédito retardatária. Senão, vejamos:

“Art. 10. Não observado o prazo estipulado no art. 7o, § 1o, desta Lei, as habilitações de crédito serão recebidas como retardatárias.”

Ao contrário, faz referência ao § 1o do art. 7o, que traz o prazo de 15 dias para os credores apresentarem sua habilitação ou divergência, em relação ao edital do art. 52, §1o, contendo a primeira lista de credores.

O próprio art. 10 e seus parágrafos apresentam uma série de limitações, como a perda do direito de voto, perda de direito a rateios já efetuados, e pagamento de custas, que são direcionadas especificamente ao credor e têm por finalidade manter a celeridade do procedimento recuperacional.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA. PEDIDO DE INCLUSÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA FORMULADO PELAS DEVEDORAS. EXTINÇÃO DO FEITO, EM RAZÃO DA ILEGITIMIDADE ATIVA DAS RECUPERANDAS. EXEGESE DOS ARTIGOS 7o, 8o E 10 DA LEI 11.101/05 QUE NÃO CONFERE LEGITIMIDADE DAS RECUPERANDAS PARA PLEITEAR A INCLUSÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIO NA PRÓPRIA RECUPERAÇÃO. PRERROGATIVA CONFERIDA APENAS AO PRÓPRIO CREDOR. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no. 2083482-11.2020.8.26.0000, Relator: Alexandre Lazzarini, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data do Julgamento: 29/01/2021)

“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Impugnação de crédito apresentada pelas recuperandas após a publicação do edital com o quadro geral de credores prevista no § 2o, artigo 7o, da Lei no 11.101/05. Decisão recorrida que extinguiu o incidente, sem análise do mérito, por ausência de interesse processual. Habilitação/impugnação retardatária de crédito prevista no artigo 10 conferida exclusivamente aos credores. Impossibilidade de utilização da medida pela devedora. Interpretação sistemática dos arts. 7o, 8o e 10 da Lei no 11.101/2005. Decisão mantida. Recurso desprovido.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no. 2025808-12.2019.8.26.0000, Relator: Maurício Pessoa, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data do Julgamento: 16/05/2019)

Este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que o devedor não tem legitimidade ativa para pleitear a submissão de crédito não habilitado aos efeitos recuperacionais, ou, como no caso, para pedir que o valor do crédito apurado e listado seja majorado mediante impugnação.

Como já decidiu o eg. STJ, “a habilitação é providência que cabe ao credor, mas a este não se impõe”, e, “caso decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na busca individual de seu crédito, é direito que lhe assegura a lei”.

A propósito, trago a jurisprudência da Corte Superior:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO NÃO INCLUÍDO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. FACULDADE DO CREDOR PRETERIDO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DESCABIMENTO. JULGADO DESTA CORTE SUPERIOR. (...) 4. "A habilitação é providência que cabe ao credor, mas a este não se impõe. Caso decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na busca individual de seu crédito, é direito que lhe assegura a lei." (CC 114.952/SP, DJe 26/09/2011). 5. Caso concreto em que o credor preterido não promoveu habilitação retardatária tampouco retificação do QGC, tendo optado por prosseguir com a execução individual. 6. Descabimento da extinção da execução, tendo em vista a possibilidade de prosseguimento desta após o encerrada a recuperação judicial, conforme decidido no supracitado CC 114.952/SP” (STJ, REsp 1571107/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, Julgado em 13/12/2016).

E deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – DIVERGÊNCIA QUANTO AO VALOR DO CRÉDITO – ART. 7o, §1o, DA LEI No 11.101/2005 - IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO PROPOSTA EXCLUSIVAMENTE PELA EMPRESA RECUPERANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA – FACULDADE DO CREDOR – EXTINÇÃO DO PROCESSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “I - Conforme dicção dos artigos 7o e 9o da Lei n° 11.101/2005, a habilitação do crédito é providência que compete ao credor e não ao devedor, sendo, inclusive, uma faculdade daquele”. (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAI 1011474-41.2018.8.11.0000 – Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – j. 20/02/2019, Publicado no DJE 22/02/2019). 2. A empresa recuperanda não é parte legitima para, diante da divergência de crédito e por meio de impugnação à relação de credores, pleitear a majoração do crédito de titularidade de terceiro.” (TJ-MT, RAI no 1002680-26.2021.8.11.0000, Relator: DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2021)

Ao arremate, o art. 9o da Lei no 11.101/05 confere legitimidade exclusiva ao credor, com a prerrogativa de apresentar a habilitação de crédito retardatária, sendo defeso transferir a terceiros.

Desta feita, a empresa recuperanda não tem legitimidade extraordinária para defender em nome próprio, direito alheio (art. 18, CPC).

Como bem ressaltou a d. Procuradoria Geral da Justiça em seu parecer:

“Entretanto, não vislumbro fundamento para acolhimento do pleito da agravante, uma vez que, de fato, esta carece de legitimidade ativa para a promoção de impugnação de crédito, na forma como pretendida, uma vez que esta não é titular do direito de crédito, sendo defeso pleitear direito alheio em nome próprio. Essa função não cabe as empresas em recuperação. Tendo, a meu ver, sido equivocada a interpretação feita pela agravante do art. 8o, da Lei no 11.101/2005.”

Portanto, a r. decisão agravada deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto, conheço do presente recurso, mas, em consonância com o parecer ministerial, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Senhor Presidente,

De fato, é uma situação um tanto quanto fora dos padrões, que poderia ser resolvida nos autos pelo próprio juiz da recuperação, porque se há um desacordo entre a relação apresentada pela recuperanda e os créditos apontados pelo administrador, a recuperanda poderia peticionar nos autos e tentar resolver a situação, ao invés de ajuizar esse tanto de impugnações e ainda ter que vir ao 2a Grau na tentativa de ser o mais fiel possível aos seus credores. Para mim isso possui um contorno em que essa particularidade processual fica em segundo plano.

Tecnicamente pode-se dizer que Vossa Excelência está coberto de razão, mas do ponto de vista prático, do ponto de vista de uma interpretação mais liberal e afinada com a finalidade do processo, especialmente por se tratar de uma ação recuperacional, peço venia para subscrever na íntegra o parecer do Ministério Público, ou seja, do Doutor Amarildo César Fachone, para acolher todos esses recursos para que essas impugnações sejam processadas e analisadas no mérito.

Digo isso por um motivo ainda mais relevante: dentre esses créditos existem valores pequenos, de empresas pequenas, para as quais certamente não compensaria constituir um advogado apenas para essa finalidade, e ainda fazer frente a todos os emolumentos e tudo que estaria sujeita, ou seja, ficariam de fora dessa recuperação, porque o crédito é tão pequeno que não compensaria promover essa habilitação judicial que tem todo um processamento e um custo.

Assim, entendo que se esse posicionamento permanecer, no caso, o legal se sobrepõe ao justo, e por isso acolho os recursos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2o VOGAL)

Senhor Presidente,

Foi citado acórdão da minha relatoria em que me refiro a outro acordão da Desembargadora Serly Marcondes Alves sobre o tema em votação.

Em pesquisa à jurisprudência, pode-se verificar que o tema é polêmico, com posições conflitantes, e o mesmo ocorre na discussão doutrinal acerca do tema.

Por um lado, há os dispositivos legais que confirmam o entendimento do relator, de que se trata de matéria disponível, e que o credor ficou inerte. Por outro lado, ao sustentar o direito do credor que perdeu o prazo, o devedor se mostra mais realista que o rei, e surpreende muito esse altruísmo do devedor, lutando para pagar os créditos mesmo daqueles credores que não se mexeram a tempo e modo. É algo inusitado, insólito e intrigante.

De qualquer maneira, a Lei 11.101/2005 confere legitimidade ao próprio devedor para fazer a impugnação, e esse vocábulo impugnação tem um conteúdo semântico enganoso, porque, na verdade, não é apenas contrariar e impugnar a pretensão do credor, mas também para incluir e excluir determinado crédito, ou seja, possui uma abrangência muito maior. É para isso que se presta a impugnação
lato sensu
.

Na pesquisa que realizei para julgar recursos de minha relatoria na 1a Câmara de Direito Privado, constatei que prevalece o entendimento de que, com efeito, esse realismo mais real que o rei do devedor não se justifica à luz da legitimidade, por se tratar de matéria patrimonial de natureza privada, portanto de direito disponível.

De modo que, ainda sem fechar as portas para a reflexão e aprofundamento deste tema, acompanho o voto do relator.

É como voto.

EM 02 DE JUNHO DE 2021:

POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2021